Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009678-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), PEDRO IVO MENDANHA CORREA CAIXETA - CPF: 007.429.901-84 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO
DE SEGURANÇA — ATO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR — ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER — NÃO CONSTATAÇÃO — NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA —
FUMUS

BONI
IURIS E RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO — AUSENTES — DEFERIMENTO DE LIMINAR — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em
mandado
de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores,
fumus

boni

iuris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e o
periculum in mora
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Pedro Ivo Mendanha Correa Caixeta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1022052-37.2018.8.11.0041, impetrado contra ato do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido liminar.

O Agravante relata que tentou realizar a renovação da CNH em 20/02/2018, todavia, foi informado que seu direito de conduzir estaria suspenso por motivo de abertura de processo administrativo no âmbito da sede da autoridade Impetrada, processo esse com no 1579/2015/GCCNH/DETRAN/MT, instaurado em 07/07/2015.

Aduz que houve erro no cadastramento do seu endereço pelo Departamento estadual de Trânsito, o que impossibilitou de receber qualquer tipo de notificação por parte dos órgãos competentes, e com isso, não teve oportunidade de exercer seu direito de ampla defesa e contraditório.

Assevera, ainda, que o motivo que determinou a suspensão do seu direito de dirigir foi fundamentado de forma errônea, uma vez quer diverge entre o comando legal utilizado e o a conduta praticada pelo Impetrante, descrita no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Informa que impetrou mandado de segurança, todavia, seu pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Irresignado, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, conceder o pedido liminar e cancelar a suspensão do direito de conduzir do Agravante, de modo que possa emitir nova CNH.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 3156137.

De outro giro, o Agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020